Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703952-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração (id. 32996922) e mantenho a decisão (id. 32598378) que indeferiu o efeito suspensivo por seus próprios termos. Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora